Tribunal: TJBA
Processo: 8086655-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086655-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: ETELVIR EMILIO CARDOSO

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS, CLAUDIO LUIS DOS SANTOS PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SINISTRO (INCÊNDIO). NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em questão

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização, reconhecendo o direito da autora à cobertura contratual em razão de sinistro decorrente de incêndio com perda total do veículo.

2. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base no valor de mercado do bem, bem como por danos morais, em razão da indevida recusa de cobertura, fundamentada em suposta adulteração de chassi suscitada apenas após o evento danoso.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão são: (i) natureza jurídica da relação (associativa ou consumerista); (ii) validade da negativa de cobertura fundada em suposta adulteração de chassi; (iii) caracterização de falha na prestação do serviço; (iv) configuração do dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, ainda que a ré se constitua como associação de autogestão, por envolver prestação de serviços mediante remuneração ao destinatário final.

5. No caso, não restou comprovada a alegada adulteração do chassi apta a justificar a negativa de cobertura, sendo frágeis os elementos probatórios apresentados pela ré. Sendo observado que as vistorias realizadas ao longo do contrato não apontaram irregularidades relevantes, limitando-se a alterações estéticas, sendo a alegação de vício estrutural suscitada apenas após o sinistro.

6. Ainda, a negativa tardia de cobertura, após reiteradas oportunidades de verificação e aceitação do risco, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

7. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, abrangendo danos materiais correspondentes ao valor do veículo e danos morais, em razão dos transtornos suportados.

8. Nessa esteira, o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:
(i) A associação de proteção veicular submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor quando presta serviços remunerados a destinatário final; (ii) é abusiva a negativa de cobertura fundada em alegação de irregularidade não comprovada e suscitada apenas após o sinistro, sobretudo quando a entidade assumiu o risco mediante prévias vistorias; (iii) a recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8086655-15.2023.8.05.0001
tendo como apelante Clube Premium de Autogestão, e como apelado Etelvir Emílio Cardoso e Juliana de Abreu Cardoso.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11